Tribunal: TJMT
Processo: 1028010-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028010-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JOSE DE SOUZA - CPF: 928.451.931-49 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MORA CRÉDITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária sob as rubricas "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", sem ter contratado tais serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados na conta bancária do recorrente, especificamente os referentes à "MORA CRÉDITO PESSOAL", foram devidamente comprovados pela instituição financeira; e (
ii
) determinar se tais descontos, caso indevidos, ensejam a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. A instituição financeira não apresentou nenhuma evidência da existência de contrato referente aos descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL", tornando a cobrança indevida.

4.
Quanto ao título de capitalização, a instituição financeira comprovou sua contratação mediante apresentação de contrato com assinatura física não impugnada especificamente pelo recorrente, conforme Súmula 51 da Turma Recursal, sendo legítimos os descontos referentes a este produto.

4.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, considerando que se trata de grande instituição financeira e que o erro pode ser justificável por falha de sistema ou dificuldade de comprovar a origem da dívida, configurando engano justificável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
Os descontos indevidos em conta corrente caracterizam dano moral in
re

ipsa
, pois geram indisponibilidade financeira e violam a boa-fé objetiva nas relações de consumo, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É ônus da instituição financeira comprovar a origem dos descontos realizados em conta corrente do consumidor, sendo indevida a cobrança quando não apresentado o respectivo contrato. 2. Os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028010-80.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: FABIO JOSE DE SOUZA

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIO JOSE DE SOUZA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao banco promovido (Ag. 750, Conta 5118417), utilizada primordialmente para recebimento de seus proventos; b) ao analisar seus extratos bancários, constatou descontos relacionados à "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" que já perduravam por anos; c) ao questionar o banco sobre os descontos, não obteve esclarecimentos sobre a origem das cobranças; d) não contratou os serviços que geraram os descontos. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) era ônus do banco reclamado provar a origem lícita da dívida e sua legalidade quanto à cobrança e contratação; b) o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, apresentando proposta para compra de títulos de capitalização; c) os extratos bancários demonstram a utilização da conta com inúmeras operações; d) a cobrança de crédito pessoal e título de capitalização sobre os serviços bancários é autorizada pela Resolução n° 3919/2010 do Banco Central, desde que pactuada pelas partes; e) o banco reclamado trouxe aos autos elementos de prova capazes de afastar a veracidade das alegações sustentadas na inicial. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco recorrido limitou-se a apresentar documento referente exclusivamente ao título de capitalização, sem juntar qualquer prova válida da contratação ou da origem dos descontos a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL"; b) configurou-se revelia parcial quanto a este ponto; c) a ausência de impugnação específica quanto ao pedido atrai os efeitos da revelia nos termos do art. 341 do CPC; d) os descontos indevidos foram realizados em conta destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar; e) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que descontos indevidos em conta salário sem contrato válido configuram ato ilícito; f) a ausência de prova da contratação não pode ser desconsiderada. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar indevidos os descontos realizados na conta bancária; b) reconhecer a inexistência da contratação válida e eficaz dos descontos de Mora Crédito Pessoal; c) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato
de Título de Capitalização

com assinatura física (ID 319110399
/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciavas
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida referente ao título de capitalização encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita quanto a este produto.

No entanto, em relação aos descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL", em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau não analisou separadamente os descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL", considerando apenas a existência do contrato de título de capitalização.

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante em relação aos descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL", a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada quanto a este item específico.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

No presente caso, considerando que se trata de uma grande instituição financeira e que o erro pode ser justificável por alguma falha de sistema ou dificuldade de comprovar a origem da dívida, entendo que há engano justificável, devendo a repetição do indébito ocorrer na forma simples.

Assim, a parte reclamada deve restituir à parte reclamante, na forma simples, os valores descontados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, os descontos indevidos de "MORA CRÉDITO PESSOAL" em conta corrente caracterizam dano moral in
re

ipsa
, visto que geram indisponibilidade financeira:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.000,00 (
três
reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica referente aos descontos de "MORA CRÉDITO PESSOAL";

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia referente aos valores descontados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", na forma simples, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in idem (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos n. 1028010-80.2025.8.11.0001

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, pois o Reclamante alega que vem sofrendo com descontos indevidos em sua conta bancária denominados de "MORA CRÉDITO PESSOAL E TÍTULO DECAPITALIZAÇÃO".

Contudo, restou comprovado a contratação do título de capitalização, conforme contrato juntado na defesa, bem como de acordo com os extratos juntados na inicial, verifico que há pagamentos referentes ao crédito pessoal que foi devidamente creditado na conta da parte autora e não impugnado, e que, diante da insuficiência de saldo, houve pagamentos parciais das parcelas, o que, certamente, enseja na cobrança regular da mora de crédito.

Por esses motivos, a sentença não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025